Tribunal: STF
Processo: RE 1537165
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de pedido de intervenção formulado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para atuar nos autos na qualidade de custos vulnerabilis (Doc. 231).
Sustenta a entidade que “o sigilo de dados bancários e financeiros não é tema estranho à atuação da Defensoria Pública, pois não raro vulneráveis socioeconômicos são atingidos, quando, v.g. atuam como “laranjas” ou “testas de ferro”. E, quando subjacentemente há pretenso grupo criminoso, não se pode olvidar a ínsita estrutura piramidal, cuja base é invariavelmente integrada por pessoas menos favorecidas, que acabam recorrendo à Defensoria Pública” (Doc. 231, fl. 2).
Pede, assim (Doc. 231, fl. 15):

a) Seja deferida a sua habilitação no presente feito na qualidade de interveniente constitucional custos vulnerabilis, com todas as prerrogativas processuais inerentes às partes, para atuar na defesa da coletividade de pessoas vulneráveis abarcadas pela presente demanda e na promoção dos direitos humanos, ou, subsidiariamente, ao menos como amicus curiae; 
b) no mérito, pugna pelo DESPROVIMENTO do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, fixando-se as seguintes teses jurídicas para o Tema nº 1404, ora sugeridas, sendo a segunda subsidiária à primeira, caso se reconheça a constitucionalidade da requisição: 
“É inconstitucional a requisição de dados bancários e financeiros às autoridades fiscais sem prévia autorização jurisdicional, por se tratar de matéria reserva de jurisdição, como consectário lógico do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, não se confundindo com o compartilhamento dos elementos de prova reveladores de ilícito penal identificados pela Receita, hipótese na qual se tem mero encontro fortuito de provas” “Descabe ao Ministério Público requisitar dados bancários e financeiros à autoridade fiscal, sem a anterior formalização de investigação penal, porque ausente o fumus comissi delicti, incorrendo em pesca probatória”

É o breve relato.

A figura do custos vulnerabilis decorre das funções institucionais da Defensoria Pública previstas no art. 134 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL e na Lei Complementar nº 80/1994, sendo admitida pela jurisprudência em hipóteses nas quais a controvérsia jurídica apresente impacto relevante, direto ou estrutural sobre grupos vulneráveis, de modo a justificar a intervenção institucional para a adequada proteção desses interesses.
Essa atuação como custos vulnerabilis - fiscal dos direitos vulneráveis nos processos que envolvem direitos e interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade - é comentada por UADI LAMMÊGO BULOS:

“Assim, a Defensoria Pública não é uma instituição que visa tutelar, apenas, os pobres. Os idosos, as crianças, os adolescentes, os réus em processos criminais, as mulheres violentadas no seio doméstico, os consumidores, os deficientes, por exemplo, podem ser objeto de proteção da Defensoria. Qualquer grupo socialmente vulnerável, suscetível de tutela estatal (art. 4º, XI, LC n. 80/1994), pode ser atendido por um Defensor Público, que também operacionaliza atividade de curadoria especial (art. 4º, XVI, LC n. 80/1994). O mesmo é dito quanto à difusão e à conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico (art. 4º, III, LC n. 80/1994" (Curso de Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2020. p. 1.473).

Sobre o tema, o Eminente Min. LUÍS ROBERTO BARROSO ao julgar os Embargos de Declaração na ADPF 709 assim esclareceu a questão: 

5.	O custos vulnerabilis corresponde a uma intervenção da Defensoria Pública, em nome próprio, para defender os direitos dos necessitados e dar cumprimento à sua missão constitucional de tutela de direitos humanos. A ideia é que a instituição possa intervir para contribuir com a discussão à luz dos interesses dos grupos vulnerabilizados, de modo a trazer novas informações, experiências e perspectivas.  A novidade é que a intervenção da Defensoria Pública se dá em condições equivalentes às de uma parte, enquanto instituição essencial à justiça incumbida da defesa dos necessitados, sem que lhe sejam impostas as limitações do amicus curiae. 
[...]
7.	De fato, não raro a intervenção da Defensoria Pública é uma ferramenta essencial. Afinal, a invisibilidade que recai sobre os necessitados não se manifesta apenas na vida cotidiana, na falta de acesso a direitos básicos, como saúde, educação e moradia; ela também se reflete nos autos de processos judiciais, especialmente naqueles em tais pessoas não figurem originariamente como parte. Isso pode ocorrer por obstáculos de fato, como nos casos em que o interessado não conhece seus direitos e/ou não tem recursos econômicos para se habilitar; ou, ainda, por bstáculos processuais, como nas situações em que lhe falta capacidade postulatória, legitimidade ou já existe uma ação proposta. Em tais ocasiões, a possibilidade de atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis é uma forma de atenuar a invisibilidade de tais pessoas, proporcionar-lhes uma assistência jurídica integral e pluralizar o debate. 
[...]
10.	Vale observar, ainda, que a admissão da Defensoria Pública como amicus curiae, na hipótese, não seria a melhor opção. Isso porque sua participação não está simplesmente voltada ao fornecimento de subsídios para aprimorar a prestação jurisdicional, objetivo precípuo do amigo da corte. A intervenção, em verdade, se dá na qualidade de representante dos necessitados impactados pela relação jurídica litigiosa, que não teriam voz sem tal providência. Nessa condição, a sua participação não se sujeita às limitações processuais próprias do amicus curiae (art. 138 do CPC), seja porque a instituição não está tecnicamente atuando na qualidade de amigo da corte, seja porque ela precisa ter as ferramentas necessárias para promover a defesa dos interesses das pessoas que representa com paridade de armas. Em tais condições, devem-se facultar à Defensoria prerrogativas semelhantes àquelas atribuídas às partes tradicionais do processo, entre as quais se incluem a realização de requerimentos autônomos (inclusive de medida cautelar e provas), a interposição de recursos e o tempo regular de sustentação oral. 
 11.	Para que isso se justifique, algumas cautelas devem ser observadas. O custos vulnerabilis tem um perfil eminentemente instrumental. Isso significa que o instituto não é um fim em si mesmo, tampouco deve ser manejado de forma banalizada ou voluntarista, a depender dos interesses pessoais ou corporativos de quem subscreve a peça. Ao revés, está a serviço da missão constitucional da Defensoria Pública e dos valores que o art. 134, caput, da CF buscou proteger: a democracia, os direitos humanos e a igualdade. Assim, embora a instituição tenha autonomia funcional para avaliar quando requerer a habilitação, a justificação do ingresso deverá estar ancorada em sua própria razão de ser: a defesa dos direitos das pessoas necessitadas e a especial relevância do feito para a sua consecução. 
 12.	Além disso, a doutrina vem exigindo, para o acolhimento do instituto, a presença de alguns requisitos, a saber: (i) a vulnerabilidade dos destinatários da prestação jurisdicional; (ii) o elevado grau de desproteção judiciária dos interesses que se pretende defender; (iii) a formulação do requerimento por defensores com atribuição para a matéria; e (iv) a pertinência da atuação com uma estratégia de cunho institucional, que se expressa na relevância do direito e/ou no impacto do caso sobre um amplo universo de representados. Tais requisitos asseguram um uso razoável e não excessivo do instituto. Embora a análise de alguns deles compita à própria instituição, o Poder Judiciário em princípio poderá aferir, como etapa prévia à admissão do ingresso, ao menos os três primeiros acima elencados. 
13.	Observados tais requisitos e tendo em vista a missão constitucional da Defensoria Pública, não tenho dúvidas em afirmar que há de se acolher, também no Supremo Tribunal Federal, a figura do custos vulnerabilis em favor da sua atuação.
 
Não se desconhece que esta SUPREMA CORTE em 27/09/2025 reputou constitucional a questão relativa à “definição se a atuação da Defensoria Pública na condição de custos vulnerabilis em processos individuais de natureza penal viola as prerrogativas funcionais da própria Defensoria Pública ou do Ministério Público”, Tema 1.436 da Repercussão Geral.
Contudo, no caso em análise, a matéria submetida a julgamento restringe-se à definição da licitude de provas obtidas pelo Ministério Público mediante requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento formal de investigação.
A controvérsia jurídica possui natureza eminentemente processual e probatória, consistindo na delimitação das condições jurídicas para: a requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e o acesso a procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal no âmbito da persecução penal.
Nesse contexto, a discussão envolve primordialmente a disciplina do compartilhamento de informações entre órgãos de controle e persecução estatal, bem como os limites constitucionais da obtenção de prova no processo penal, especialmente à luz das garantias relativas à reserva de jurisdição, ao devido processo legal e à proteção da intimidade financeira.
Claramente, portanto, não se verifica, na hipótese, repercussão social específica ou impacto estrutural sobre grupos vulneráveis, tampouco relação direta entre a controvérsia jurídica e a tutela institucional de pessoas em situação de hipossuficiência econômica ou social.
No ponto, destaco que a eventual relevância constitucional da matéria ou sua repercussão geral não se confunde com a existência de interesse institucional da DPRJ, sendo indispensável demonstrar pertinência temática concreta entre o objeto do processo e a proteção de grupos vulneráveis, o que não se evidencia no caso.
Assim, ausente demonstração de impacto direto ou diferenciado sobre pessoas ou grupos vulneráveis, a intervenção pretendida revela-se inadequada no presente feito.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de ingresso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro na qualidade de custos vulnerabilis.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente